Tribunal: TJES
Processo: 0011409-73.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011409-73.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEMP S.A. e outros

APELADO: SEMP S.A. e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011409-73.2018.8.08.0347

APTE:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

APDO
:

SEMP S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
.
VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE.
DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON
MUNI
C
IPAL
. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. REDUÇÃO DO MONTANTE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A ausência de dialeticidade somente deve ser considerada quando a parte traz alegações totalmente desconectadas do ato impugnado. A mera repetição de argumentos não implica em violação ao referido postulado.

2
.
É possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o princípio da separação dos Poderes.

3
.
Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), a pena de multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor.

4
.
Multa aplicada na instância administrativa que viola os postulados de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do inerente poder disciplinar, porquanto não considerou que o ato lesivo praticado ao consumidor fo
i
de proporções
baixas
,
bem como
não ocorreu violação a esfera coletiva das relações de consumo.
Valor de R$1
2
.000,00 (d
o
z
e
mil reais)

que se mostra razoável.

5
.
Em ocorrendo apenas a redução da multa arbitrada no processo administrativo, de rigor reconhecer a incidência da sucumbência recíproca, com a condenação das partes ao pagamento do percentual arbitrado na origem (10%) sobre proveito econômico obtido por ambas na demanda.

6
.
Recurso
do ente municipal parcialmente provido. Recurso da fornecedora improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Acórdam os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, rejeitar a preliminar para conhecer de ambos os recursos e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do Fisco e negar provimento ao recurso da SEMP S/A.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011409-73.2018.8.08.0347

APTE:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

APDO
:

SEMP S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, o caso em tela versa sobre a juridicidade da multa aplicada pelo Procon do Município de
Vitória.

Ao que se observa,
a

multa foi aplicada em razão da reclamação realizada por uma consumidora que
encontrou dificuldades para reparação de um aparelho de DVD da marca SEMP S/A.

A fabricante ventila que a garantia do produto já teria se esvaído quando a consumidora solicitou a reparação e que a garantia estendida teria sido contratada com outra empresa.

Ambas as partes recorreram da sentença proferida na origem que reduziu a multa aplicada pelo Procon municipal de R$24.000,00 para R$12.000,00.

Feito este relato, passo a decidir, iniciando pela preliminar de ausência de dialeticidade trazida pelo Município de Vitória.

I – DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O ente municipal trouxe em contrarrazões a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Entrementes, tenho por rejeitá-la, de plano, uma vez que inexiste razão para não conhecer do recurso.

A jurisprudência pátria tem reconhecido a possibilidade até mesmo da repetição em segunda instância, daquelas razões trazidas na fase inicial do processo.

Embora, a primeira vista, tal cenário possa conflitar com o primado da cooperação, fato é que no seio jurisprudencial há massivo acervo possibilitando a referida prática, razão pela qual não há como deixar de conhecer do recurso, a menos que ele estivesse tratando de matéria absolutamente diversa da que foi discutida na origem, o que não é o caso.

A propósito, vejamos:

“
[...]
2. Segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ, a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma. Preliminar rejeitada.[...
] (Apelação Cível nº 0002362-32.2017.8.08.0017, Rel. Desª. Subst. Claudia Vieira de Oliveira Araujo, Julgado em 24/03/2023)

Diante dessas razões, rejeito a preliminar em comento.

É como voto.

II – DO MÉRITO

Quanto a fixação da multa, penso que não
merece reparos a sentença.

Isto, porque de fato restou violado o direito da consumidora quando a fabricante, a qual integra a cadeia de consumo, deixa de consertar um bem por ela produzido.

É de se dizer que o fato de tratar-se de garantia estendida não afasta o dever do fabricante de promover o ajuste no produto defeituoso.

A propósito, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO DE GARANTIA ESTENDIDA. VÍCIO DO PRODUTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Aquisição de cama que apresentou defeito quinze dias após sua compra, sendo trocada duas vezes pela loja. Condenação solidária do vendedor, dos fabricantes e das seguradoras à substituição do bem em 30 dias e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.300,00. Apelo da Cosseguradora (Atlântica). Rejeição das preliminares de carência da ação, e de ilegitimidade ativa e passiva. A garantia estendida é uma modalidade de seguro que objetiva a extensão temporal da garantia do fornecedor de um bem adquirido e sua vigência tem início após o término da garantia do fabricante. Art. 2º, parágrafo único, inciso III da Resolução nº 122/2005 da SUSEP. Ausência de comprovação de que os defeitos ocorreram quando já vigente o contrato de garantia estendida. Responsabilidade da Apelante que deve ser afastada. RECURSO PROVIDO.
(TJ-RJ - APL: 01004193020178190001, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 28/07/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2020)

Ainda que assim não fosse, não se pode negar que o bem foi enviado ao conserto
dentro do prazo de garantia. Isto, porque inobstante o encerramento da garantia contratual em 04/07/2008, a garantia legal ainda se estendeu até 04/10/2008, na esteira do que dispõe o artigo 50 do CDC,
sendo encaminhado o bem para conserto em 26/09/2008.

Sobre o tema é o julgado a seguir:

“
[...]3. Conforme preconiza o art. 50 do CDC, a garantia contratual é complementar à garantia legal, de modo que o prazo decadencial de 90 (noventa) dias para reclamar por vícios somente se inicia após o decurso do prazo da garantia contratual que foi concedida pelo fornecedor.[...](TJES - Ap. Cível 5011153-84.2022.8.08.0030, Rel. Desª. Conv. Heloisa Cariello, julgado em 23/04/2024)

Destarte,
tenho que não há como afastar a responsabilidade
da SEMP S/A.

Ultrapassada essa questão, agora quanto ao valor da multa aplicada, penso que também não merece reforma a sentença.

Isso porque o
valor da sanção fixada pelo
Procon

revel
ou
-se
excessiv
a
e desarrazoad
a
,
se considerarmos os critérios previstos no

artigo 57 do CDC,
segundo o qual
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Nesse contexto, é importante registrar que a condição financeira do fornecedor afigura-se tão somente em um dos requisitos a serem observados pelo julgador quando da aplicação da penalidade, não podendo ser utilizado como único balizador da medida.

Assim, verificando os demais pressupostos do artigo supracitado, concluo que a avaliação
foi
feita de modo equivocado pelo Procon, ensejando no reconhecimento da exorbitância da quantia fixada
.

Além disso,
entendo que a circunstância agravante aplicada pela autuante também
não restou comprovada, ensejando a impossibilidade de seu cômputo.

Destarte, se considerado que o bem adquirido perfaz a quantia de R$200,00 (duzentos reais), concluo que não há razoabilidade na manutenção da multa fixada pelo Procon no importe de R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais), devendo ser mantida a redução levada a efeito pelo julgador primevo, que fixou em R$12.000,00 (doze mil reais).

A manutenção do valor fixado na origem afigura-se escorreita uma vez que sua redução poderia importar no esvaziamento do poder pedagógico da medida.

É certo que a Administração Pública deve censurar a lesão aos direitos dos consumidores, todavia, essa atuação deve
observar os parâmetros da
razoabilidade e proporcionalidade,
sob pena de não guardar
correlação
entre os meios que emprega e a finalidade da lei, bem como assumir um caráter meramente arrecadatório pelo ente público. Não verificadas tais condições, é possível a atuação do Poder Judiciário para garantir a escorreita aplicação de tais princípios.

Sobre o princípio da razoabilidade que deve nortear a atividade administrativa, trago à
baila a
lição de H
ely
L
opes
M
eirelles
:

Sem dúvida, pode ser chamado de princípio da proibição de excesso, que, em última análise, objetiva aferir a compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da Administração Pública, com lesão aos direitos fundamentais. Como se percebe, parece-nos que a razoabilidade envolve a proporcionalidade, e vice-versa. Registre-se, ainda, que a razoabilidade não pode ser lançada como instrumento de substituição da vontade da lei pela vontade do julgador ou do intérprete, mesmo porque 'cada norma tem uma razão de ser'. (...)

No aspecto da atuação discricionária convém ter presente ensino de Diogo de Figueiredo Moreira Neto demonstrando que a razoabilidade 'atua como critério, finalisticamente vinculado, quando se trata de valoração dos motivos e da escolha do objeto' para a prática do ato discricionário. Deve haver, pois, uma relação de pertinência entre a finalidade e os padrões de oportunidade e conveniência. (
MEIRELLES, Hely Lopes.
Direito Administrativo Brasileiro, 30ª ed., Malheiros Editores, 2005, pág. 93.
)

Em
relação à proporcionalidade,
O
dete
M
edauar

leciona que

"
[...]
o
princípio da proporcionalidade consiste, principalmente, no dever de não serem impostas, aos indivíduos em geral, obrigações, restrições ou sanções em medida superior àquela estritamente necessária ao atendimento do interesse público, segundo critério de razoável adequação dos meios aos fins. Aplica-se a todas as atuações administrativas para que sejam tomadas decisões equilibradas, refletidas, com avaliação adequada da relação custo-benefício, aí incluído o custo social
"
.
(
MEDAUAR, Odete.
Direito Administrativo Moderno, 9ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, 2005, pág. 150
)

Nesta senda, sem descurar da característica do ato lesivo praticado, o qual fora de proporçã
o
baixa

e a ine
xistência de dano coletivo,
tenho que agiu bem o magistrado singular ao
reduzir

a quantia determinada no âmbito administrativo
, estando de acordo com o parâmetro desta C. Corte, senão vejamos:

“
[...]
EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR – PLATAFORMA VIRTUAL – FERRAMENTAS DE ANÚNCIOS, DE PAGAMENTO E DE AVALIAÇÃO DE VENDEDORES – CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS. (...)
3. A sanção aplicada no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) está dentro da média arbitrada por esta egrégia Corte para os casos de infrações ao artigo 18 do CDC, bem como respeita o caráter punitivo e pedagógico do instituto.[...] (Ap. Cível 0011696-41.2015.8.08.0347, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Julgado em 10/04/2023)

Destarte, n
este ponto, n
ão há censura a fazer na sentença.

Em evolução,
deve ainda ser mantida
a regra de sucumbência recíproca,
com a
conden
ação d
as partes ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor
do proveito econômico obtido por ambas.

I
sso porque, no caso dos autos,
com a redução da multa aplicada pela Requerida,
não houve uma condenação, mas uma modificação parcial de um ato administrativo, que conduziu,
a toda evidência,
a um proveito econômico obtido pela
empresa
, ou seja, naquilo que deixará de pagar de multa
ao Fisco municipal
.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DOS PARÂMATROS DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...].
3. Diante do reconhecimento da legalidade do procedimento administrativo e da diminuição do valor da multa, a fixação honorários advocatícios de forma igualitária deve incidir sobre o percentual de 10% (dez por cento) sob o proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o valor originário da multa (R$ 30.602,40) e a importância mantida no presente julgamento (R$ 12.000,00), conforme estipula a alínea I, § 3º do art. 85 do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160348280, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

No mesmo sentido:
Apelação / Remessa Necessária, 024180152969,
Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021;

Apelação / Remessa Necessária, 024140014531,
Relator
:
ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 16/12/2020;
Apelação Cível, 024190007005,
Relator
:
ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/12/2020.

Assim,
caberá a SEMP S/A arcar com os honorários baseados no novo valor da multa, ao passo que o ente municipal terá como base de cálculo para efetuar o pagamento o valor de redução conquistado pelo autuado.

P
or fim, é importante pontuar que
também não merece reparos a sentença quanto aos índices de correção monetária e juros de mora.

Isto, porque a jurisprudência deste Sodalício já sedimentou o entendimento de que
os juros de mora na situação em tela
tem início após findo
o prazo concedido administrativamente para o pagamento, com observância dos índices dispostos na
s
Lei
s
Municipa
is
nº 5.248/2000
e nº 4.452/97
(
Apelação Cível, 024190244517, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 29/06/2021, DJe: 20/07/2021)
. Já a correção monetária tem como termo inicial a data da publicação d
a sentença que reduziu a multa
(TJES – Ap. Cível 5003048-78.2018.8.08.0024, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Julgado em 16/07/2022).

I
II – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
rejeito a preliminar para conhecer de ambos os apelos para:

a) NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA SEMP S/A;

b) DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do ente
municipal
, para reconhecer a necessidade de observância da sucumbência baseado no proveito econôm
ico
.

N
a forma do art. 85, §11, do CPC,
majoro
em
2
% (
dois por cento
)
os honorários advocatícios
arbitrados
na origem
em desfavor da
SEMP S/A
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.